Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005699-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), NILVA BERNARDETE SIMON - CPF: 654.053.409-44 (AGRAVADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005699-40.2021.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
Omni Financeira S.A.

Agravada:
Nilva Bernadete Simon

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO POR SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PACTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
recurso
adequado para combater a
sentença
que homologa acordo realizado entre as partes, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, é o de apelação
, consoante exegese do art. 1.009, caput, do mesmo codex
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005699-40.2021.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
Omni Financeira S.A.

Agravada:
Nilva Bernadete Simon

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Omni Financeira S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito que lhe move Nilva Bernadete Simon, rejeitou o pedido da instituição financeira para correção de suposto erro material na sentença homologatória.

Inconformada, a agravante sustenta que restou devidamente comprovado a ocorrência de erro material na homologação do acordo firmado entre as partes, tendo em vista que o referido pacto não deu quitação total do débito. Requer a reforma da r. decisão objurgada, para que conste na homologação do acordo firmado entre as partes, que trata-se apenas de amortização do débito reclamado e não da sua quitação integral.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 85098989).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 86583970).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 86141955), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005699-40.2021.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravante:
Omni Financeira S.A.

Agravada:
Nilva Bernadete Simon

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilva Bernadete Simon ajuizou ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor da Omni Financeira S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para ser pago em 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.851,19 (mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) cada, com vencimento da primeira em 26.03.2018.

Aduz que existindo encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, limitado os juros remuneratórios a taxa média de mercado, declarando a nulidade da cláusula de capitalização de juros, bem como das tarifas de cadastro e seguro proteção financeira. Requer a devolução do valor pago a maior.

Durante a marcha processual, as partes realizaram acordo extrajudicial para quitação integral do contrato, razão pela qual pugnaram pela homologação do pacto e, via de consequência, pela extinção do feito (id. 82367970).

O MM. Juiz, sob o fundamento de que a demanda versa sobre direitos disponíveis e que a avença foi livremente pactuada, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento, homologou, por sentença, o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, ‘b’, do CPC (id. 82367971).

Posteriormente, a instituição financeira ré apresentou petição informando que houve erro material no acordo celebrado entre as partes, pois, a aludida avença não se deu para quitação integral do débito, mas sim, para amortização das parcelas 11 (onze) a 20 (vinte) do contrato de financiamento objeto da demanda (id. 82367972).

Após a manifestação da autora (id. 82367973), o douto magistrado
a quo
, por não verificar qualquer mácula no acordo firmado, rejeitou o pedido e manteve incólume a sentença condenatória (id. 82367974).

Irresignada, a agravante sustenta que restou devidamente comprovado a ocorrência de erro material na homologação do acordo firmado entre as partes, tendo em vista que o referido pacto não deu quitação total do débito. Requer a reforma da r. decisão objurgada, para que conste na homologação do acordo firmado entre as partes, que trata-se apenas de amortização do débito reclamado e não da sua quitação integral.

Pois bem.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

É cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito movida por Nilva Bernadete Simon, ora agravada, contra a instituição financeira, ora agravante, homologou o acordo firmado entre os litigantes e, como consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, do CPC, confira,
verbis
:

“Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário. Entre um ato e outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela homologação do pacto e pela extinção do feito.

Pois bem.
A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento.

Em virtude disso, a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2o, do CPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
(id. 82367971 – negritei e grifei)

À vista disso, sendo homologado o acordo firmado entre as partes e extinta a demanda com análise do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009,
caput
, do CPC.

Não obstante, faz-se necessário frisar, consoante bem anotado pelo d. magistrado, reafirmo,
“que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil”
(op. cit.).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Não obstante, ainda que assim não fosse, o pedido feito pela instituição financeira ao condutor do feito sequer possui previsão legal.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021